Tribunal: TJBA
Processo: 8001613-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001613-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANA BEATRIZ PASSOS DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE APENADO PARA O ESTADO DE ORIGEM DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E DE RUPTURA DE LAÇOS FAMILIARES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO EM TRAMITAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197 DA LEP). HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou seu recambiamento do Estado de São Paulo para o Estado da Bahia, local da condenação, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de risco à integridade física e de ruptura dos vínculos familiares, diante da residência da esposa e dos filhos menores no Estado paulista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de habeas corpus para impugnar decisão de recambiamento de apenado, proferida no âmbito da execução penal, quando existente recurso próprio em tramitação e ausente demonstração de ilegalidade flagrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus não se presta a substituir recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. A decisão que determina o recambiamento do apenado insere-se no âmbito da execução penal e é impugnável por meio de Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, recurso já interposto pela defesa. As alegações de risco concreto à integridade física e de prejuízo à convivência familiar demandam exame aprofundado de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder, uma vez que a decisão impugnada encontra-se fundamentada na necessidade de regularização da execução penal, diante da evasão pretérita do apenado e da recusa do Juízo paulista em aceitar o declínio de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: O Habeas Corpus é inadequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quando existente recurso próprio apto a veicular a insurgência. Alegações que demandam dilação probatória, como risco à integridade física do apenado e prejuízo aos vínculos familiares, não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus. A inexistência de ilegalidade flagrante impede o conhecimento do writ utilizado como sucedâneo recursal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197; Regimento Interno do Tribunal, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 886.940/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 11.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001613-93.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA BEATRIZ PASSOS DE ALBUQUERQUE (OAB/BA nº 468.525), como paciente MAXSUEL RODRIGUES DOS SANTOS e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ /BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.